Tribunal: TJMT
Processo: 1003536-64.2021.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003536-64.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO - CPF: 429.516.901-34 (APELADO), WOLME DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 109.960.527-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
–
PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ENCARGOS ADICIONAIS – ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O objetivo principal da ação monitória é reconhecer a legalidade/validade do débito e assegurar a satisfação da obrigação de maneira rápida e eficiente. Quando o devedor paga integralmente a dívida dentro do prazo legal, o processo cumpre seu objetivo sem a necessidade de medidas adicionais, como a atualização monetária e demais encargos contratuais.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1003536-64.2021.8.11.0040

Apelante
: BANCO DO BRASIL S.A.

Apelado
: PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO.

RELATÓRIO

Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A.

Ação:
Ação Monitória movida por BANCO DO BRASIL S.A em face de PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO
.

Sentença:
julgou procedente o pedido monitório formulado na inicial para constituir, em título executivo judicial a obrigação da parte requerida de pagar ao banco autor a importância de R$ 60.807,97, decorrente da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 21/99113-8 e seus aditivos.

Por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerado que o requerido efetuou a quitação da dívida devidamente atualizada no valor de R$ 64.563,92, conforme comprovante de depósito judicial de Id. 63677231, cuja quantia já foi levantada pelo requerente, nos termos do Alvará Judicial de levantamento de id. 128601119, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, contudo, permanece isento do pagamento das custas processuais, consoante disposto no artigo 701, caput e § 1° do Código de Processo Civil.

Ainda, indeferiu o pedido formulado pelo requerente no id. 131728277, visto que caberia à parte interessada atualizar a dívida discutida nos autos de forma a apurar a necessidade de eventual complementação do depósito judicial por parte do requerido.

Apelação
(Id. 209799775):

suscita, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para que seja determinada a remessa dos autos ao contador judicial, a fim de que seja verificada a necessidade de complementação do depósito judicial.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para verificação da necessidade de complementação do depósito judicial.

Contrarrazões
(Id. 209799779)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A.

Ação:
Ação Monitória movida por BANCO DO BRASIL S.A em face de PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO
.

Sentença:
julgou procedente o pedido monitório formulado na inicial para constituir, em título executivo judicial a obrigação da parte requerida de pagar ao banco autor a importância de R$ 60.807,97, decorrente da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 21/99113-8 e seus aditivos.

Por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerado que o requerido efetuou a quitação da dívida devidamente atualizada no valor de R$ 64.563,92, conforme comprovante de depósito judicial de Id. 63677231, cuja quantia já foi levantada pelo requerente, nos termos do Alvará Judicial de levantamento de id. 128601119, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, contudo, permanece isento do pagamento das custas processuais, consoante disposto no artigo 701, caput e § 1° do Código de Processo Civil.

Ainda, indeferiu o pedido formulado pelo requerente no id. 131728277, visto que caberia à parte interessada atualizar a dívida discutida nos autos de forma a apurar a necessidade de eventual complementação do depósito judicial por parte do requerido.

A controvérsia está em saber se é o caso de reforma da sentença para reconhecer o não cabimento do pagamento de custas judiciais na fase de cumprimento de sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o prosseguimento do feito.

Na origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil em face de Pedro Luiz Bezerra Pedroso com o intento de obter o recebimento da quantia (atualizada) de R$60.807,97, decorrente da inadimplência do demandado, do pagamento do Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 21/99113-8 e seus aditivos.

A
ação foi julgada procedente (Id
209799773
) e
na mesma oportunidade declarada extinta em razão do integral pagamento da dívida pelo devedor, conforme comprovante de depósito judicial de Id. 209800849.

Referida decisão também indeferiu o pedido dos autos de remessa dos autos a Contadoria Judicial para apuração de eventual complementação do depósito judicial. No entanto, o pedido foi indeferido, ao argumento de a atualização do valor da dívida era atribuição da parte interessada como não o fez, não há que se falar em complementação.

Esta constitui a decisão impugnada.

Do exame dos autos observa-se que a petição inicial foi recebida em 21 de maio de 2021 e, na oportunidade, determinada a citação do requerido.

Em 21 de agosto de 2021, o requerido compareceu aos autos espontaneamente e efetuou o pagamento integral do débito exigido, a saber, R$ 64.563,92.

Em 14 de setembro de 2021, foi expedido ato ordinatório de intimação da parte autora para requerer o que entender de direito.

Em 21 de junho 2023 sobreveio despacho de expedição de alvará de levantamento do montante depositado, que se concretizou em 11.09.2023, conforme alvará anexado ao Id. 209799769.

Pois bem.

O pedido do recorrente não prospera, porquanto o depósito judicial referente ao pagamento integral da dívida reconhece a satisfação da dívida e elide os efeitos da mora.

O objetivo principal da ação monitória é reconhecer a legalidade/validade do débito e assegurar a satisfação da obrigação de maneira rápida e eficiente. Quando o devedor paga integralmente a dívida dentro do prazo legal, o processo cumpre seu objetivo sem a necessidade de medidas adicionais, como a atualização monetária e demais encargos contratuais.

O artigo 701 do CPC concede ao devedor, o prazo de 15 dias após a citação, para o pagamento da dívida, acrescido de custas e honorários advocatícios. Se o pagamento for realizado dentro deste prazo, a obrigação estará cumprida:

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

§ 1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo.

§ 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no
art. 702
, observando-se, no que couber, o
Título II do Livro I da Parte Especial
.

Observe que a interpretação deste dispositivo indica que o pagamento da dívida dentro do prazo legal extingue a obrigação existente e libera o devedor de todas as obrigações assumidas perante o credor. Ou seja, com o pagamento realizado, o devedor se exime de qualquer responsabilidade relacionada à dívida objeto da ação monitória bem como eventuais encargos moratórios posteriores.

No caso, comprovado que a quantia foi paga pelo executado antes mesmo da efetivação do ato citatório, considera-se cumprida a obrigação e, portanto, inaplicável a incidência de atualização monetária.

Nesse sentido:

recurso de apelação cível – execução fiscal – PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO LOGO APÓS A CITAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – INCONFORMISMO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ALEGADA PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE À ATUALIZAÇÃO ENTRE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E O DEPÓSITO PELO EXECUTADO – IMPROCEDÊNCIA – VALOR CORRESPONDENTE À MOROSIDADE DA CITAÇÃO POR INCÚRIA DA EXECUTADA NÃO PODE SER IMPUTADO AO EXECUTADO – PRONTO PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL CONSTANTE NO MANDADO CITATÓRIO – SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA –sentença MANTIDA – recurso DESprovido. Verificado o pronto pagamento integral da dívida imediatamente após a citação, faz-se inviável imputar ao executado a obrigação de arcar com o valor da atualização correspondente ao período transcorrido entre o ajuizamento da ação e o depósito em conta judicial se a morosidade no cumprimento do ato citatório decorre de incúria da executada em promover ato que lhe incumbia, tornando-se, pois, impositivo o reconhecimento da satisfação da dívida, com a consequente extinção da execução fiscal.(TJ-MT 00015865320118110051 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ART. 924, II, DO CPC/2015. 1. O pagamento integral da dívida acarreta a extinção da execução ou do cumprimento de sentença ( CPC/2015 924 II e III). 2. Negou-se provimento ao apelo das executadas. (TJ-DF 07254702720178070001 DF 0725470-27.2017.8.07.0001, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 18/12/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024